Tribunal: TJBA
Processo: 8032427-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032427-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEANDRO DE SOUZA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE UAUA/BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Leandro de Souza, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Uauá, consistente na manutenção da prisão preventiva decretada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8000973-17.2025.8.05.0262. Sustenta-se, em síntese, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação concreta para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 2. Narram os autos que "no dia 19 de maio de 2025, por volta das 11 h 40 min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda de rotina na Estrada do Rodeadouro, zona rural do município de Uauá/BA, quando avistou o acusado conduzindo uma motocicleta. Ao perceber a presença policial, o denunciado empreendeu fuga, vindo a desequilibrar-se e cair. Abordado, foi submetido a busca pessoal, oportunidade em que se encontrou em sua cintura um revólver calibre .32, marca Rossi, municiado com quatro cartuchos intactos, sem qualquer autorização ou registro. No interrogatório policial, o réu confessou a posse da arma. O réu foi preso em flagrante e a audiência de custódia foi realizada no dia 20 de maio de 2025, no bojo do processo n.º 8000973-17.2025.8.05.0262. Na referida audiência, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, diante da existência de outros processos criminais em andamento por crimes graves (processo n.º 8000677-29.2024.8.05.0262 – tentativa de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo; processo n.º 8001376-35.2023.8.05.0139 – tráfico de drogas e associação para o tráfico), além do fato de o custodiado estar em liberdade provisória quando da prática do novo delito." II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia, capaz de ensejar o relaxamento da prisão; (ii) avaliar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente quanto à existência de fundamentação concreta e contemporânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se verifica, pois o Ministério Público apresentou a peça acusatória e esta já foi recebida, não havendo desídia ou inércia do órgão acusador ou do juízo processante. 5. O prazo de 5 dias previsto no art. 46 do CPP para oferecimento da denúncia com réu preso não é peremptório, devendo sua análise observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o excesso de prazo só se caracteriza em hipóteses excepcionais, quando evidenciada negligência ou paralisação injustificada do processo, o que não ocorre no caso concreto. 7. A custódia cautelar do paciente é baseada na constatação da existência de outros processos criminais em andamento por crimes graves em face do paciente, bem como porque, quando da prática do suposto novo crime, o custodiado estava em liberdade provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A configuração de excesso de prazo para oferecimento da denúncia exige a demonstração de inércia injustificada ou negligência estatal, o que não se verifica no caso concreto, especialmente quando a acusação já foi formalizada e recebida.” “A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva é válida quando lastreada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como reiteração delitiva em contexto local de criminalidade recorrente.” “O controle da legalidade da prisão preventiva deve considerar a razoabilidade dos prazos, a gravidade dos fatos e a existência de fundamentação concreta, não bastando alegações abstratas de violação a princípios constitucionais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 10, 46 e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, HC n. 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018; TJBA, HC n. 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Freitas Filho, pub. 04/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032427-25.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente LEANDRO DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE UAUÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84